Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720427-13.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO GERAL DF CENTURY PLAZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REPARO. I – Verificados vícios construtivos na instalação de piso intertravado, é obrigação da construtora providenciar o reparo, art. 14 do CDC e art. 618 do CC, que deve ser realizado em toda a extensão do defeito, art. 944 do CC. II – Apelação da ré conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, ao deixar de observar a efetiva extensão do dano identificado no piso intertravado do empreendimento para fins de condenação da recorrente. Aduz ser vedada a condenação por danos presumidos e hipotéticos, devendo ser efetivamente provada a extensão do dano a ser indenizado. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 32. Na demanda, restou claro que os vícios não se restringem ao que é identificável visualmente (desnivelamento do piso), mas têm natureza estrutural, incluindo os blocos de concreto utilizados e todo o suporte que envolve as camadas abaixo deles. Aliás, foi demonstrado pela perícia que os “afundamentos” decorrem, em grande parte, da base inadequada do revestimento. 33. A respeito da metragem, o perito esclareceu (id. 53483997, pág. 13):“E é em toda área onde encontra o piso intertravado instalado, pois em ocasião de vistoria fora constatado que o piso foi construído em desconformidade da NBR 15953:11 e manual técnico da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland).” 34. Portanto, verificado o vício em toda a dimensão do piso intertravado, o reparo deve comportar a íntegra da área em que foi instalado, art. 944 do CC” (ID 54006090). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030